Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704552-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO LOBO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romulo Lobo de Oliveira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 17a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 186027758 do processo n. 0704221-73.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 55642703), o agravante afirma ser paciente oncológico, com diagnóstico de adenocarcinoma pancreático em corpo e cauda, estadiamento clínico IV e metástase no fígado, peritônio e linfonodo cervical. Alega que seu estado é gravíssimo e que há risco de morte. Informa já ter ajuizado ação contra o Bradesco Saúde S.A. para buscar fornecimento de tratamento medicamentoso (processo n. 0737834-21.2023.8.07.0001, que tramita na 5a Vara Cível de Brasília). Relata queda em seu nível de plaquetas, motivo pelo qual teve de interromper o tratamento quimioterápico. Aduz que, para serem restabelecidos os níveis plaquetários, sua médica prescreveu, com urgência, o medicamento Revolade 50mg, a ser ministrado uma vez ao dia. Destaca que o relatório médico é claro e direto quanto à imprescindibilidade da medicação para dar continuidade ao tratamento quimioterápico interrompido. Assevera que o agravado negou de modo tácito a cobertura do medicamento, pois descumpriu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido na Lei n. 9.656/98 (arts. 12 e 35-C). Nesse ponto, diz ter solicitado autorização para cobertura da terapia medicamentosa em 30/1/2024, mas a análise do pedido ainda está pendente. Ressalta que a operadora do plano de saúde afirmou que apresentará resposta à solicitação em 21 (vinte e um) dias úteis. Argumenta que a Resolução da ANS n. 566/2022 – a qual fixa prazo de 10 (dez) dias úteis para que a operadora atenda a pedidos de tratamentos antineoplásicos –não leva em consideração os casos de urgência e emergência. Sustenta que a decisão agravada não apreciou o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo. Explica que, além do medicamento, pretende que o agravado arque com os custos do tratamento oncológico realizado em hospital da rede credenciada. Expõe que tratamentos oncológicos, procedimentos, exames e consultas realizados no Hospital Sírio Libanês são glosados pelo agravado e repassados aos beneficiários por meio de cobranças infindáveis, com ameaças de inclusão em cadastros de inadimplentes. Registra que a RN 489/2022 da ANS estabelece penalidades contra o plano de saúde que deixar de garantir ao beneficiário cobertura exigida em lei nos casos de urgência e emergência. Menciona o art. 18, VII, da RN 465/2021 e o art. 7 o da Consu n.13/1998, os quais dispõem que o plano de saúde deve garantir a continuidade da atenção ao paciente. Ressalta que seu quadro clínico não permite aguardar prazo maior para análise do pedido de cobertura do medicamento. Considera incabível que a operadora do plano limite ou exerça ingerência sobre a pertinência ou conveniência do medicamento prescrito pelo médico que assiste o paciente e imprescindível para sua sobrevivência. Aponta que a Resolução n. 319/2013 da ANS determina que a informação de negativa de procedimento ou tratamento solicitado pelo usuário seja repassada em linguagem de fácil compreensão, elencando os motivos pelos quais foi negado. Aduz que a informação deve ser repassada para o consumidor em até 48 (quarenta e oito) horas contados da negativa, com indicação do dispositivo legal ou contratual no qual se alicerça a decisão. Acrescenta que a referida Resolução veda a negativa de cobertura para casos de urgência e emergência (art. 2o, § 2o). Defende que estão satisfeitos os pressupostos necessários para amparar a tutela provisória de urgência pleiteada. Requer gratuidade de justiça. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a autorizar e a custear o medicamento Revolade 50mg, conforme prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e a pagar R$5.225,30 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) ao Hospital Sírio Libanês de Brasília, para que este retire e/ou se abstenha de inscrever o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e suspenda cobranças relativas às despesas com o tratamento oncológico. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar. Preparo recolhido (ID 55645059). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de apreciar o pleito liminar, é necessário analisar o pedido de gratuidade de justiça. O agravante juntou aos autos deste recurso e ao processo de origem os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o benefício requerido e que indica que sua pretensão foi alcançada pela preclusão lógica. Seguindo o mesmo entendimento, a decisão agravada indeferiu a justiça gratuita, com os seguintes fundamentos: Quanto ao pleito de concessão de gratuidade da justiça, entendo que resta prejudicado em razão da preclusão lógica, ante o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, ainda que alegue que efetuou o pagamento das custas processuais apenas em razão da urgência do caso, não trouxe os documentos requeridos na decisão de ID n. 185897831 para análise do pedido de gratuidade. Assim, além de recolher as custas, o recorrente não apresentou os documentos necessários para amparar o pedido de gratuidade. Cumpre ressaltar que o tópico da decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita não foi questionado por meio deste agravo de instrumento, o que reforça a preclusão da matéria. Há julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DEFICITÁRIA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil dispõe que: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. 2. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (§2o do artigo 99). 3. No caso em apreço, a parte autora-agravante, composta por 5 (cinco) indivíduos, juntou diversos documentos para comprovar a necessidade de Gratuidade de Justiça. No entanto, tais documentos não se mostraram suficientes para demonstrar situação financeira deficitária, impossibilitando o pagamento de custas e demais despesas processuais. 4. No mais, a parte agravante recolheu devidamente as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende o benefício da Justiça Gratuita, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada, ante a preclusão lógica caracterizada. 5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO (Acórdão 1336859, 07470787920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AGRAVANTE. PROVENTOS. APOSENTADORIA. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833. INCISO IV E §2o. CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O ato de recolhimento das custas processuais, bem como do preparo recursal, caracteriza preclusão lógica e é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. [...] (Acórdão 1341942, 07047189520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça. II. Induz preclusão lógica o recolhimento das custas processuais depois que o juiz indefere a gratuidade de justiça. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326337, 07241503720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superado esse ponto, analisa-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC. De acordo com os documentos juntados na primeira instância, o autor, ora agravante, é beneficiário do plano de saúde fornecido pelo Bradesco Saúde S.A. (ID 185816607). O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 185816609) demonstra que o recorrente foi diagnosticado com adenocarcinoma pancreático em corpo e cauda, estadiamento clínico IV e metástase no fígado, peritônio, linfonodos e linfonodo cervical. Segundo o laudo, os exames indicaram trombocitopenia (nível insuficiente de plaquetas), motivo pelo qual o paciente teve de interromper o tratamento quimioterápico. Para reestabelecimento dos níveis plaquetários, a médica que assiste o agravante prescreveu, com urgência, o medicamento Revolade 50mg (eltrombopague), a ser ministrado uma vez ao dia. Cabe destacar que o relatório médico é claro quanto à imprescindibilidade da medicação para melhora dos níveis de plaquetas e para possibilitar a continuidade do tratamento quimioterápico. A oncologista expôs ainda que a demora no fornecimento do medicamento pode acarretar piora do quadro e risco de morte. Observa-se que a autorização para cobertura do tratamento medicamentoso foi solicitada em 30/1/2024, mas o Bradesco Saúde ainda não apresentou resposta. As regras a serem observadas pelas seguradoras e operadoras de planos privados de assistência à saúde nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários, em qualquer modalidade de contratação, estão dispostas nas Resoluções Normativas n. 395/2016 e 566/2022 da ANS (que revogou a RN 259/2011). Conforme o art. 9o, § 3o, da RN 395/2016, as solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor. Ademais, o art. 3o, XV e XVI, da RN 566/2022, prevê que a operadora deve garantir o atendimento integral das coberturas relativas a tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, em até 10 (dez) dias úteis. Entretanto, para os casos de urgência e emergência, o inciso XVII estabelece que o atendimento deve ser imediato. Destaca-se também o disposto no art. 2o da RN 319/2013, que, em seu caput, obriga a operadora a informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da negativa, o motivo da recusa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique. Além disso, segundo o § 2o, “é proibida a negativa de cobertura para os casos de urgência e emergência, respeitada a legislação em vigor”. A propósito, o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim estabelece: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. É necessário acrescentar que a Resolução Normativa n. 465/2021, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, prescreve que “o procedimento ‘medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos’ é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento”. Segue, por oportuno, o teor do dispositivo legal: Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento. Assim, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do agravante e a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, a seguradora deveria ter apresentado imediatamente a resposta à solicitação, que foi classificada pela médica responsável como urgente. A demora excessiva e injustificada representa risco à saúde e à vida do recorrente. Nesse sentido, há julgado deste TJDFT no qual se ressalta que a demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo profissional que assiste o paciente equivale à própria negativa da cobertura em si: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A controvérsia dos autos reside na pretensão de condenação dos requeridos a autorizarem e custearem a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico para detecção da COVID-19, os quais teriam sido negados pelo plano de saúde. 3.1. No caso, após exame clínico da autora pelo médico, restou comprovada alterações (falta de ar, alteração do paladar, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores) que exigiam a realização imediata e urgente de exames para o diagnóstico de COVID-19, especialmente em razão da condição de saúde delicada da autora (comorbidade preexistente e diabetes). 3.2. A imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde, ao ordenar o envio do pedido médico para análise prévia, como condição para autorização do exame, com prazo para resposta de 8 (oito dias), representa, por certo, na própria negativa de autorização para a realização dos exames, cujo atraso na obtenção do diagnóstico significaria, na hipótese dos autos, risco à saúde da requerente já comprometida. 3.3. Precedente: "A demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico da paciente equivale à própria negativa da cobertura em si." (20160110109602APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/5/2017.) 4. Assim, seja em razão de a demora na autorização para a realização do exame solicitado representar, no caso dos autos, a própria negativa da cobertura em si, seja pela imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde como condição para autorização do exame de detecção da COVID-19, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao cabimento da cobertura assistencial do medicamento pleiteado, cabe transcrever trechos do art. 12 da Lei n. 9.656/1998, que lista as exigências mínimas para a oferta, a contratação e a vigência dos planos e seguros de saúde: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) § 4o As coberturas a que se referem as alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) § 5o O fornecimento previsto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput deste artigo dar-se-á em até 10 (dez) dias após a prescrição médica, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, sendo obrigatória a comprovação de que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento. (Redação dada pela Lei no 14.307, de 2022) Na mesma linha, o art. 17, o art. 18, IX e X, e o art. 19, X, “c”, da Resolução Normativa n. 465/2021 (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde) preveem: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13. (...) Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA. (...) Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: (...) c) medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, observadas as DUT previstas no Anexo II desta Resolução Normativa; (...) Com base nos dispositivos supracitados, o tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, independentemente do segmento. No caso em tela, o medicamento pleiteado possui registro ativo e válido na Anvisa[1] e foi prescrito pela médica que assiste o agravante para tratar complicações secundárias (trombocitopenia) oriundas do tratamento antineoplásico. Logo, em um juízo de cognição sumária, verifica-se que há probabilidade do direito e perigo de dano aptos a amparar a concessão da tutela pretendida. Aliás, há precedentes deste TJDFT sobre casos semelhantes, que também tratam sobre cobertura do Revolade 50mg (eltrombopague): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DOS EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO E ADJUVANTES. MEDICAMENTO OFF LABEL. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece do pedido de impugnação ao valor da causa formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. 2. A cobertura assistencial para o tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, conforme interpretação dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei no 9.656/98, e artigos 20, § 1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa/ANS no 428/2017 (revogada), estes últimos também reproduzidos na Resolução Normativa/ANS no 465/2021. 3. No caso, o próprio regulamento do plano prevê a cobertura do tratamento com os medicamentos prescritos, à exceção do Revolade, ao argumento de que se trata de medicação off label. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente. 5. Ainda que também tenha sido prescrito medicamento classificado como off label, a cobertura do tratamento prescrito não pode ser recusada de forma indiscriminada pela operadora de plano de saúde, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. 6. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 7. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 8. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1676859, 07010555020228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVOLADE. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA OBSERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado a prescrição formulada pelo profissional médico. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419914, 07363677820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré custeie o tratamento medicamentoso postulado pela autora “Revolade (Eltrombopag) 150mg e Valtrex 500 mg”, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais. Por fim, julgou extinto, sem julgamento do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, o pedido de obrigação de fazer com relação ao fármaco Cisclosporina, haja vista este estar sendo fornecido a autora pelo SUS. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação "off label"), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 4. O fato de a autora possuir seguro de saúde não constitui óbice para que seja assistida também pelo Estado, dada a universalidade e a impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 5. Se a autora não comprova a cobrança de valores pelo nosocômio, tampouco o pagamento de quantia destinada ao tratamento indicado pelo médico especialista, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não há se falar em condenação da ré no reembolso. 6. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa. Ainda, restando o valor estabelecido para indenização concernente com o dano extrapatrimonial causado, impõe-se sua manutenção. 7. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1381242, 07144870420208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVOLADE. APLASIA MUITO GRAVE DE MEDULA ÓSSEA. PACIENTE INTERNADA. DEVER CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICOS E DE TODO O TRATAMENTO CONTRA EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTES. REEMBOLSO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. ASTREINTES. DEFINIÇÃO EM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. 1. Nos termos do disposto no artigo 12, inciso II, alíneas "d" e "g" da Lei 9.656, é dever dos planos e seguros de saúde o fornecimento de todos os medicamentos solicitados pelo médico assistente durante o período de internação, inclusive sessões de quimioterapia e tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, além do tratamento de seus efeitos adversos e adjuvantes. 2. No caso, a autora, falecida durante o curso do processo, foi diagnosticada com gravíssimo câncer na medula óssea - APLASIA DE MEDULA ÓSSEA, tendo sido prescrito o medicamento Revolade 50mg, 3 comprimidos via oral uma vez por dia, pelo período de seis meses, com vistas a melhorar resposta imunológica enquanto aguardava doador compatível. A condição clínica apresentada pela autora era extremamente rara e grave, vez que já não tinha resposta imunológica, razão por que poderia vir a óbito em decorrência de infecções oportunistas nos termos de relatório médico. 3. O medicamento postulado, Revolade 50mg, conforme bula, está registrado na ANVISA e é indicado para o tratamento de Anemia Aplástica Severa, patologia da autora. 4. Quando foi solicitado o medicamento Revolade, a autora estava internada, de modo que, por expressa disposição contratual e legal - artigo 12, inciso II, alíneas "d" e "g" da Lei 9.656, deveria ter sido atendida a solicitação de tal medicamento. Desse modo, a negativa de fornecimento do medicamento solicitado pelo médico assistente da paciente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, o qual visava lhe assegurar sobrevida mínima até ser encontrado doador de medula óssea compatível, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal. 5. O valor total devido sob o título de astreintes decorrente de descumprimento de tutela de urgência confirmada em sentença deve ser apurado em liquidação de sentença após o seu trânsito em julgado ou na forma de cumprimento provisório nos termos do artigo 537, § 3o do Código de Processo Civil. 6. Honorários advocatícios, consoante o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados observando-se o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. 7. Na espécie, o proveito econômico que a falecida autora teria obtido com a presente ação teria sido o valor equivalente ao medicamento no período de seis meses, vez que ela deixaria de despender qualquer numerário para comprá-lo, haja vista a obrigação da ré. Como se não bastasse, a causa em apreço dizia respeito a tratamento médico para doença gravíssima, a qual poderia levar à morte a autora, fato ocorrido ao longo do feito, o que, obviamente, exigia ações rápidas, diligentes e ampla disponibilidade dos patronos da autora, fato observado na tramitação do feito. Ademais, o comportamento desleal, irresponsável, displicente da ré, alterando a verdade dos fatos, dificultou sobremaneira o trabalho dos patronos da autora, razão por que legítima, legal e razoável a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos da sentença. 8. Como a falecida autora teve que comprar os medicamentos necessários à continuidade de seu tratamento em razão de falta de suprimento satisfatório por parte da ré, que descumpria tutela de urgência antes deferida, o reembolso de todo o valor gasto, agora ao espólio da paciente, é medida que se impõe. 9. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso da parte autora. (Acórdão 1315102, 07120992520198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o agravado deve autorizar e custear o tratamento do recorrente com o medicamento Revolade 50mg (eltrombopague), conforme a dosagem e a posologia indicados na prescrição médica. Tendo em vista a demora injustificada do plano para apresentar resposta à solicitação do agravante e a necessidade de dar início à terapia medicamentosa imediatamente (para possibilitar a continuidade da quimioterapia e evitar agravamento do quadro de saúde), o prazo para cumprimento da medida deve ser fixado em 24 (vinte e quatro) horas. A multa diária por descumprimento da obrigação deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 537 do CPC[2], tendo em vista a necessidade de assegurar a célere e efetiva satisfação da ordem judicial, levando-se em consideração, principalmente, o valor da obrigação (o preço estimado do medicamento)[3], a importância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte recorrida. Em relação ao pedido destinado a obrigar o agravado a pagar as despesas relativas ao tratamento realizado no Hospital Sírio Libanês, não se verifica, neste momento do processo, elemento capaz de demonstrar que o referido hospital integra a rede referenciada ou credenciada do plano. Nesse ponto, também não há informações suficientes sobre a origem de tais despesas e os motivos da recusa do agravado, o que deve ser esclarecido em fase oportuna do processo, por meio de dilação probatória. Ante o exposto, o pleito de tutela antecipada recursal deve ser parcialmente acolhido. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, em razão da preclusão, e defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e custeie o tratamento do recorrente com o medicamento Revolade 50mg (eltrombopague), conforme a dosagem e a posologia indicados na prescrição médica, sob pena de multa diária correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351594727201604/?nomeProduto=revolade. Acesso em: 8/2/2024. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. [3] Disponível em: https://consultaremedios.com.br/revolade/50mg-caixa-com-14-comprimidos-revestidos/p. Acesso em 8/2/2024.